Tribunal: TCU
Processo: 008.512/2025-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Referendo de medida cautelar concedida em processo de denúncia sobre possíveis irregularidades em licitação para contratação de serviços de vigilância armada e desarmada, compreendendo postos com cobertura ininterrupta, para atendimento às dependências do banco no Estado da Paraíba.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia acerca de possíveis irregularidades ocorridas na Licitação Eletrônica 2025/00095, promovida pelo Banco do Brasil S.A., para a contratação dos serviços de vigilância armada e desarmada, compreendendo postos com cobertura ininterrupta, para atendimento às dependências do banco no Estado da Paraíba, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. referendar a medida cautelar adotada por meio do despacho de peça 27, nos termos do art. 276, § 1o, do Regimento Interno do TCU; e 9.2. dar ciência desta deliberação aos interessados.